Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710084-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra o acórdão de ID 47962704. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48325903. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 14:52:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador